Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. APARENTE FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. FATO QUE NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA.
I. O fracionamento de ações que poderiam ser aglutinadas numa só demanda, ainda que sinalize litigância abusiva ou predatória, não induz falta de interesse processual, porquanto não retira a necessidade, a utilidade e a adequação da pretensão deduzida, razão pela qual não dá respaldo à extinção do processo com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. Se o autor considera que a dívida incluída na “Serasa Limpa Nome” está prescrita, há claro interesse processual para o ajuizamento da demanda que tem por objeto a declaração de inexigibilidade e a exclusão da plataforma, presente o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil.
III. O combate à litigância predatória não justifica a supressão do exercício do direito de ação assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sob o pretexto de falta de interesse de agir.
IV. De acordo com a inteligência do artigo 113 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio passivo facultativo é uma opção do autor que, por sua própria natureza, não pode ser imposta judicialmente.
V. Se a hipótese é de litisconsórcio passivo facultativo, ainda que se conclua pela caracterização de litigância predatória, não se pode subtrair do autor a prerrogativa da sua formação.
VI. Concluindo pela fragmentação abusiva de demandas, o juiz pode determinar a sua reunião para julgamento conjunto na forma do artigo 55, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, providência, aliás, constante da Recomendação CNJ 159/2024, mas não extinguir o processo por falta de interesse de agir.
VII. Apelação conhecida e provida.